Tribunal: TJDFT
Processo: 0713237-90.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NOVO NA CONCESSIONÁRIA. VÍCIO OCULTO NÃO SANADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FORNECEDORES. SUBSTITUIÇÃO DO BEM. DANOS MORAIS COMPROVADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, com demonstração de ausência de saneamento do vício do bem no prazo de 30 (trinta) dias e de funcionamento irregular do veículo, o indeferimento de dilação probatória para realização de perícia, com julgamento antecipado da lide, não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. Com esteio nos arts. 7o, parágrafo único, 18 e 25, § 1o, do CDC, constatado o vício que maculava o veículo e, ainda, a ausência de conserto por parte da concessionária, conforme se observa das diversas ordens de serviço e guias de vistoria de serviço de guincho coligidas aos autos, revela-se hígida a r. sentença que condenou as rés, solidariamente, à substituição do bem por outro, em perfeitas condições de uso, de igual modelo ou, na impossibilidade em razão do fim da fabricação, de modelo mais atual possível.

3. O aviltamento dos direitos inerentes à personalidade do autor, visto que houve expectativa da inexistência de vícios e do regular funcionamento do automóvel novo, adquirido em concessionária, somada às panes que ensejaram a remoção do veículo por guincho e às diversas idas à concessionária em curto lapso temporal, em verdadeiro calvário na tentativa de solucionar o vício, rende ensejo à pretensão indenizatória pelo dano moral experimentado.

4. No que tange à pretensão de redução do quantum, em atenção às circunstâncias específicas que envolvem a lide e a anseios de razoabilidade que o Direito exige, bem assim analisando casuisticamente os autos, o valor fixado na r. sentença se revela moderado.

5. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.